Tribunal: TJMMG
Processo: 2000090-21.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MILITAR - SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000090-21.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/06/2021 Publicação: 23/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MILITAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o Cb PM Daniel Alves Silva, impetrante/advogado Ederson da Costa Pereira e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do CB PM Daniel Alves Silva, pelo ilustre advogado Ederson da Costa Pereira, pleiteando a revogação de sua prisão preventiva, que foi decretada pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em 05 de novembro de 2020, a requerimento do Ministério Público de Minas Gerais, devido seu envolvimento, em tese, com a organização criminosa liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, na exploração de jogos de azar através das máquinas caça- níqueis. O impetrante apontou como fundamentos do seu pedido o disposto no inciso III do art. 1º, incisos LVII e LXVIII do artigo 5º, ambos da Constituição Federal de 1988; nos artigos 282, 283, 316, 319, 647 e 648, inciso I e ll do Código de Processo Penal (CPP), c/c os artigos 466 e 467, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Lembrou quanto a possibilidade de se usar a ação de habeas corpus, sempre que alguém estiver sofrendo ou na eminência de sofrer violência ou coação irresistível. Alegou que haverá ilegalidade ou abuso de poder quando inexistir justa causa para a coação/constrangimento, o que entendeu estar caracterizado, em razão de o paciente se encontrar preso, preventivamente, mesmo depois de encerrada a instrução criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que o Juiz não pode decretar, de ofício, a prisão preventiva no processo penal, depois que a Lei n. 13.964/2016 suprimiu do texto do § 2º do art. 282 do CPP tal expressão. Acentuou a relevância destes fundamentos, à luz da manifestação lançada pelo Ministério Público no Evento 1376, autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais réus, caracterizando-se a coação. Disse que a prisão preventiva por mais de 190 dias está na contramão da decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada no julgamento das ADCs, 43, 44, 54 e caracteriza cumprimento antecipado de pena, considerando-se o efeito vinculante dessas decisões. Falou que a coação sofrida já supera todas as margens possíveis da compreensão e da razoabilidade; da gravidade da denúncia contra o paciente; da fragilidade das provas apresentadas; da impossibilidade de deturpar a necessidade e função da prisão preventiva, cuja prerrogativa cautelar tem previsão em rol taxativo, sendo certo que apenas a gravidade dos fatos não pode justificar tal medida. Disse que o poder discricionário do Magistrado não dispensa a devida fundamentação da medida extrema, mas o decreto judicial apresenta forma genérica e sem a devida individualização da conduta dos militares envolvidos e que, inobstante a ínfima individualização das condutas, os fundamentos da prisão preventiva foram comuns a todos os acusados. Citou a liberdade provisória que foi concedida pelo CEJ da 4ª AJME a outros militares, nos autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002, na mesma fase do art. 427 do CPPM, como agora, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Reportou-se aos bons antecedentes e à excepcional ficha funcional do paciente, que se dedica a atividade lícita, com exemplar comportamento, sem punições, razão pela qual se encontra no conceito A+50. Afirmou que o “fumus boni juris” está demonstrado, em razão da coação ilegal praticada pelo CEJ, porquanto, tanto a defesa como o Ministério Público não tenham invocado a prisão preventiva, enquanto que o “periculum in mora” restou suficientemente caracterizado, porque o paciente encontra-se preso, e cerceado de sua liberdade de ir e vir. Pugnou pelo recebimento e admissão do presente writ, para que seja analisado o pedido liminar, a fim de colocar em liberdade o paciente, revogando-se a prisão preventiva ou relaxando-a pela sua ilegalidade. No mérito, pediu seja confirmada a revogação do decreto preventivo e ou relaxada a prisão ilegal, seja por cumprimento antecipado de pena; ou pela ausência de fundamentação válida; ou pela ausência de pedido de decreto de prisão preventiva pelas partes no processo, preservando, assim, o princípio da isonomia do Juízo e a vedação de decretação de prisão ex-ofício. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com a decisão prolatada no Evento 9, indeferi o pedido liminar de concessão de liberdade provisória e mantive a prisão preventiva do paciente. Determinei que se solicitassem informações ao MM. Juiz de Direito apontado como autoridade coatora, que respondeu no Evento 13, e que se desse vista dos autos à eminente Procuradora de Justiça com assento neste Tribunal, que apresentou o sempre percuciente parecer no Evento 18. Este é o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Esta ação de habeas corpus com pedido liminar foi impetrada em favor do CB PM Daniel Alves Silva, pleiteando a revogação de sua prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, a que responde, juntamente com outros 16 (dezesseis) militares, em razão da imputação que lhes é feita de cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013; artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar e art. 50 do Decreto-Lei n. 3688/41, na forma do artigo 79 do Código Penal Militar. Quando prolatei, no Evento 9 (nove), a decisão denegatória da ordem liminar, para manter a prisão preventiva suportada pelo paciente, não me limitei à análise, apenas, da petição inicial desta ação e dos documentos que a acompanharam. Analisei, também, com dedicação e cuidado, outras tantas que vieram ao meu conhecimento, como consequência de eu ter-me tornado prevento para todas as demandas recursais relacionadas às ações que apuram as condutas do paciente e demais envolvidos com a organização criminosa em tela. Naquela ocasião, não percebi qualquer ilegalidade que tivesse sido cometida pelo MM. juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar (AJME), no decreto da medida cautelar, e nem na decisão prolatada pelo colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da mesma 4ª AJME, que a manteve, mesmo depois de encerrada a instrução processual. Basicamente, os pilares utilizados pelo impetrante para pedir a revogação preventiva do paciente foram: o parecer favorável do ilustre promotor de justiça com atuação no feito; a extensão ao paciente do direito à liberdade provisória concedida aos 06 (seis) militares, com o encerramento da instrução criminal, no âmbito das ações penais correspondentes, ao entendimento de se terem encerrado os motivos para a manutenção da medida extrema; a falta de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto da medida cautelar e a falta de individualização das condutas imputadas. Ocorre que os dados levantados pelo Ministério Público, durante a análise do material apreendido naquela primeira fase da operação Hexagrama, foram justamente os que indicaram a inafastável necessidade de se decretar a prisão preventiva de outros 17 (dezessete) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 militares, incluindo o paciente, na terceira fase da mesma operação, em novembro do mesmo ano. Aquilo que se havia imaginado, inicialmente, que seria o envolvimento de 06 (seis) policiais militares com uma organização criminosa decidida a explorar jogos de azar através de máquinas caça- níqueis, evoluiu, na verdade, para o envolvimento de outros 17 (dezessete) policiais militares, pelo menos, além de policiais civis e civis, em uma organização criminosa muito mais organizada, sistêmica, ampla e disposta à prática de crimes graves, como o de homicídio, por exemplo, afrontando e pondo à prova a honra da Instituição Polícia Militar. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora indicam que, na decisão do CEJ/4ªAJME, mantendo a prisão preventiva do paciente, destacou-se e enfatizou-se que a 3ª fase da Operação Hexagrama diverge das circunstâncias processuais da 1ª fase, Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002. Entendeu aquele colegiado que os fatos tratados neste processo são mais graves do que pareciam à época da primeira fase da denominada “Operação Hexagrama”, e revelaram um complexo envolvimento de policiais militares com a organização criminosa destinada a exploração de jogos de azar, através das máquinas caça-níqueis. Por isso, o colendo CEJ/4ªAJME considerou estarem presentes os mesmos motivos pelos quais a prisão preventiva fora decretada, e não reconheceu qualquer fato novo ou circunstâncias processuais que pudessem ser aptas a estribar a liberdade coletiva e do paciente, com supedâneo da manifestação do Ministério Público, lançada no Evento 1376. Por essa razão, o CEJ/4ªAJME entendeu que a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, a garantia da aplicação da lei penal e a manutenção da hierarquia e da disciplina. Por último, visando a individualização da conduta, esclareceu que o paciente recebia uma “propina” fixa de R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais) mensalmente, demonstrando seu envolvimento estável com a organização criminosa, tanto que o seu nome, Cb PM Daniel Alves Silva, está inserido na lista de “propinas”, contida na denúncia, anexa, pagos mensalmente no dia 10 de cada mês, com o intuito de não repressão das máquinas caça-níquel da Organização Criminosa. A eminente procuradora Elba Rondino, no seu sempre bem abalizado parecer, refutou a manifestação do Ministério Público de 1ª instância, na parte em que requereu a concessão de liberdade provisória aos acusados, por ter-se pautado, única e exclusivamente, em uma análise superficial comparativa, entre o feito em questão e os autos da Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, na qual, outros militares presos na primeira fase das investigações tiveram concedidas suas liberdades provisórias, após encerrada a instrução processual, sendo certo que tal fato teria levado o promotor de justiça a acreditar, equivocadamente, que o mesmo cenário dever-se-ia reproduzir nos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pontuou ainda a eminente procuradora, que a liberdade do réu Daniel Alves Silva, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública, pois, estando em liberdade, certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios da hierarquia e da disciplina militar e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. Entendeu que as considerações tecidas pelo MM. juiz apontado como autoridade coatora, por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a presença dos requisitos para a prisão preventiva. E mais, pôs-se totalmente de acordo com a fundamentação constante da decisão de indeferimento da liminar (Evento 9), a qual, segundo seu entendimento, fora enfrentada com precisão. Pugnou, ao final, pela denegação da ordem de habeas corpus e pela manutenção da prisão preventiva do paciente. Senhores magistrados. O caso que estamos julgando nem de longe representa fato isolado, a merecer decisão descontextualizada e individualizada para cada qual dos envolvidos. Na verdade, está-se diante de uma empreitada criminosa sistêmica, a exigir medidas compatíveis para sua apuração e consequente repressão, quando e se for o caso. As provas dos fatos delituosos e os indícios de sua autoria teriam sido suficientemente demonstrados e sustentariam a manutenção do decreto cautelar, porque estariam evidenciando, não só a gravidade dos delitos em si, mas, também, a periculosidade dos seus autores, nos termos do art. 254 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Na mesma medida, considero que ainda estariam presentes, pelo menos, os motivos delineados nas alíneas “a” e “c” do art. 255 do mesmo Código, que reforçariam a necessidade de se denegar a ordem pretendida e manter o decreto cautelar. Nesse sentido, transcrevo os excertos a seguir, decididos no Superior Tribunal Militar, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, respectivamente, por sua pertinência com o tema: [...] 1. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 254, bem como de pelo menos um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM, necessária a manutenção da prisão preventiva. (STM – HC 00002502120157000000 RJ. Relator: Artur Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: Data de Publicação: 21/12/2015 Vol: Veículo DJE) G.N. [...] 1. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova contundente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes deste. [...] (STJ – RHC: 53332 SP 2014/0292879-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI. Data de Julgamento:07/04/2015, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2015) G.N. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] 2. Diante da presença de elementos concretos que evidenciem aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo, o receio fundado de repetição dos fatos graves, há de recomendar o decreto da prisão preventiva e sua manutenção (HC n. 90.085, Relator Ministro Joaquim Barbosa. DJ 30-11-2007). 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 93972, Relator(a). Min ELLEN GRACE, Segunda Turma, julgado em 20/05/2008, Dje107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-04PP-00840). G.N. Causa espécie, também, a ascendência de Jonathan Magnun Peres sobre os policiais militares envolvidos na organização criminosa, porquanto, segundo narram os autos, suas ordens teriam sido integralmente cumpridas, mesmo as mais extravagantes e bizarras, como se tivessem sido emanadas, com requintes de legalidade, de comandantes militares. A título de exemplo, remeto Vossas Excelências à leitura do documento acostado no Evento 1536 dos autos da Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, decisão de pronúncia prolatada pelo MM. juiz sumariante do 1º Tribunal de Júri desta Comarca de Belo Horizonte, em face de integrantes da organização criminosa em comento, quais sejam: Jonathan Magno Peres, vulgo “Danone”, Sgt PM Jorge Henrique Matos, um dos militares presos preventivamente nesta ação penal, Welbert Ferreira da Silva, genro do militar, além de outro civil, Marcos Versiani Seabra Júnior, como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Destaco que a vítima desse homicídio – Cléber Antônio Menezes, vulgo “Carlão” – seria um dos civis que trabalhavam na organização criminosa para o “Danone”, e, tendo-se decidido por instalar máquinas caça-níqueis em seu próprio nome e à revelia do “chefe” “Danone”, teria tido sua morde decretada por este, que a teria encomendado ao Sargento Jorge Henrique Matos. Este militar, em conluio com seu próprio genro, Welbert Ferreira da Silva e outro civil, Marcos Versiani Seabra, teria executado o plano por volta das 20h50min, do dia 26/04/2019, nas proximidades do “Michelles Bar”, situado na Avenida Serra do Navio, n. 703, bairro Ribeiro de Abreu, Belo Horizonte – MG, quando a vítima foi atingida e morta por 10 (dez) disparos de arma de fogo. É importante lembrar que essa decisão de pronúncia foi trazida aos autos pelo mesmo ilustre promotor de justiça que requereu a revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais militares acusados. Outra alegação do impetrante refere-se à ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, que teria sido, segundo sua percepção, decretada de ofício pelo juízo da 4ª AJME. Não há qualquer dúvida quanto a que o decreto cautelar tenha-se dado a requerimento do Ministério Público, estando conforme, portanto, com a alteração promovida no § 2º do art. 282 do Código de Processo Penal (CPP), pela Lei n. 13.869/2019, conforme se alegou. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Pretender que essa mesma prisão preventiva seja reconhecida como desprovida de legalidade, em razão de o Ministério Público, no curso do processo, ter requerido sua revogação, é admitir a desnecessidade e a dispensa da atuação do Juízo no processo, a qual, embora dependente, em muitos momentos, da marcha processual, de provocação das partes, não está às mesmas partes vinculada. Alegou, ainda, o impetrante falta de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto da medida cautelar. Tal alegação, segundo minha percepção, não pode, igualmente, prevalecer. Nenhum esforço é necessário para se compreender que a exploração de jogos de azar, por meio de máquinas caça-níqueis, constitui uma atividade continuada, que tenciona se perpetuar no tempo e nos propósitos expansivistas. Sem perder de vista que a conduta seja apenas contravencional, não se pode ignorar, por outro lado, que a garantia de seu sucesso se estabeleça pela concorrência acirrada por espaços, e se dá através de práticas delituosas graves, conforme mencionei alhures. Homicídio de um integrante da Organização Criminosa que se atreveu a concorrer com o “chefe”. Por último, mesmo sem qualquer intenção de concluir sobre o mérito da causa, considero importante transcrever os parágrafos a seguir, que revelam, minimamente, a individualização da conduta do paciente, tão reclamada pelo impetrante, deixando claro, inclusive, que durante seu interrogatório em juízo, Evento 27 da Ação Penal n. 2000275-47.2021.9.13.0004, o mesmo paciente tenha utilizado o seu direito de se manter em silêncio: [...] O aceite da promessa de pagamento de vantagem indevida restou evidenciada ao longo das inúmeras mensagens trocadas entre o denunciado e Danone entre julho de 2018 e setembro de 2019 e na “lista de pagamento de propinas”, em que consta o pagamento de R$ 1.100,00 por mês ao policial militar. Consta ainda que, nos dias 10.07.2018, 10.10.2018, 08.11.2018, 10.12.2018, 10.01.2019, 08.02.2019, 09.03.2019, 10.04.2019, 09.05.2019, 10.06.2019, 10.07.2019, 09.08.2019 e 10.09.2019 DANIEL ALVES SILVA solicitou ou recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósitos em conta bancária, nos valores respectivamente de R$ 1300,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.200,00, R$ 1.200,00, R$ 1.200,00, R$ 1.300,00, R$ 1.300,00, R$ 1.300,00 e R$ 1.300,00, efetuados por “Danone”, líder da organização criminosa. Por fim, tem-se que o denunciado efetivamente praticou ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado. Dessa feita, cometeu o denunciado DANIEL ALVES SILVA o crime do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, por 13 vezes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Senhores magistrados, por todas essas razões, é que denego esta ordem de habeas corpus e mantenho a prisão preventiva em desfavor do paciente Daniel Alves Silva. É assim que voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator, no sentido de denegar a ordem de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de junho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator